Tribunal: TJDFT
Processo: 0717011-63.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-07
Data de publicação: 2022-07-15

Ementa:
PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. SUSPENSÃO DO PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DA DEFESA PRÉVIA. ACESSO INTEGRAL AOS DOCUMENTOS E OBJETOS DO PROCESSO. INVIABILIDADE. ACESSIBILIDADE GARANTIDA PELO JUÍZO. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. ORDEM DENEGADA.

1. O Juízo a quo prestou informações revelando que todo o conteúdo dos autos originais foi disponibilizado para a Defesa.

2. O Código de Processo Penal adota, no que se refere às nulidades processuais, o princípio pas de nullité sans grief, segundo o qual somente se declara nulidade se houver comprovação de efetivo prejuízo.

3. Ordem denegada.